Tribunal: TJPA
Processo: 0000718-45.2014.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0000718-45.2014.8.14.0000

REQUERENTE: EDILBERTO JOSE MAURO

REQUERIDO: DECISAO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DO PLENO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000718-45.2014.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECORRENTE: EDILBERTO JOSÉ MAURO

RECORRIDA: CONSELHO DA MAGISTRATURA

INTERESSADO: GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES (ADVOGADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso administrativo interposto por servidor público, Oficial de Justiça, contra decisão do Conselho da Magistratura que manteve a aplicação de pena de repreensão por descumprimento de ordem judicial. O recorrente alega prescrição da pretensão punitiva com base no prazo de 180 dias previsto no art. 198, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão punitiva, considerando o decurso do prazo de 180 dias entre a decisão do Juiz Diretor do Fórum Cível, que aplicou a penalidade, e o julgamento do recurso pelo Conselho da Magistratura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que, entre a publicação da decisão administrativa em 21 de agosto de 2014 e o julgamento do recurso em junho de 2015, transcorreram aproximadamente 290 dias, ultrapassando o prazo prescricional de 180 dias sem interrupção.

4. A inércia administrativa superior ao prazo legal de prescrição configura a prescrição da pretensão punitiva, conforme art. 198, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso administrativo provido. Extinta a punibilidade administrativa do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva. " Tese de julgamento: 1. A punição administrativa por repreensão prescreve em 180 dias, contados da decisão final, quando não houver interrupção do prazo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.810/94, art. 198, inciso III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária de __/__/____
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Administrativo,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DO PLENO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0000718-45.2014.8.14.0000

RECORRENTE: EDILBERTO JOSE MAURO

RECORRIDA: CONSELHO DA MAGISTRATURA

INTERESSADO: GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES (ADVOGADO)

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES:

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
EDILBERTO JOSE MAURO
em face de decisão proferida pelo
CONSELHO DA MAGISTRATURA
, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Fórum Cível da comarca de Belém e determinou a pena de repreensão ao recorrente.

O servidor recorrente, ora Oficial de Justiça, foi representado pelo Advogado Gleydson do Nascimento Guimarães perante o Diretor do Fórum Cível da Comarca de Belém por ter deixado de proceder a busca e apreensão do veículo, mesmo tendo localizado o bem.

Ao apresentar suas devidas informações, o Oficial de Justiça sustenta que não havia indicação de quem seria o fiel depositário do bem, bem como não constava a autorização para uso de força policial, entretanto, ainda sim, optou por dirigir-se ao endereço constante o mandato. (ID n° 7548289 - Pág. 3)

Ao chegar ao local, narra que localizou o veículo na garagem do edifício e então solicitou que o porteiro interfonasse para a proprietária, afirma que foi então recebido pela Sra. Luana Rodrigues de Castro que se recusou a entregar as chaves, oferecendo resistência ao cumprimento da ordem judicial alegando que não conhecia nenhuma das partes do processo e que era proprietária do veículo desde o Km 0, a parte solicitou uma cópia do mandado, mas se recusou a assinar o documento informando que iria se manifestar nos autos.

Por fim, o servidor aponta que após o ocorrido certificou a impossibilidade de cumprimento do mandado diante da ausência do reforço policial; de autorização para o arrombamento, bem como em decorrência do portão do prédio obstaculizar a saída com o veículo.

O Diretor do Fórum Cível da Capital reconhecendo indícios de autoria e materialidade da infração, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar. (ID n° 7548304 - Pág. 5 a 8)

O Oficial apresentou defesa reiterando o narrado nas informações prestadas. (ID n° 7548307 - Pág. 1 a 4)

A comissão disciplinar apresentou relatório conclusivo indicando que o servidor violou os artigos 177, inciso IV, e 178, inciso XV, da Lei n° 5.810/94, sugerindo a aplicação da pena de repreensão, nos termos do artigo 188 da legislação supracitada. (ID n° 7548307 - Pág. 5 e 6/ 7548308 - Pág. 1 a 4)

O Juiz Diretor do Fórum Cível da Capital acatou o relatório final da Comissão, aplicando ao servidor a pena de repreensão.

(ID n° 7548308 - Pág. 7)

Irresignado, apresentou suas razões alegando a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que não houve descumprimento da ordem judicial. (ID n° 7548471 - Pág. 5 a 9)

A Decisão que aplicou pena de repreensão ao servidor foi mantida pelo Conselho da Magistratura (ID n° 7548473 - Pág. 5 a 8).

Inconformado, a parte apresentou recurso, dessa vez alegando a extinção da punibilidade administrativa pela prescrição. Aponta que, com base no Art. 198, inciso III,

a ação disciplinar prescreve em 180 (cento e oitenta dias) quanto a repreensão e que, com base no §3° do mesmo artigo, a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, neste caso, a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Fórum Cível da Comarca de Belém que aplicou pena de repreensão e foi publicada no TJPA DIÁRIO DE JUSTIÇA em 21/08/2014, momento em que a prescrição voltou a ser contabilizada para todos os fins.

Alega que o processo foi distribuído para o Conselho da Magistratura em setembro de 2014 e o recurso só foi julgado em junho de 2015, assim, operou -se, indiscutivelmente, a prescrição, uma vez que o prazo de 180 dias se findou em 17 de fevereiro de 2015.

Por todo o exposto, pugna pela reforma da Decisão do Conselho da Magistratura, a fim de que seja declarada extinta qualquer possibilidade de punição do servidor pelos fatos apontados. (ID n° 7548475 - Pág. 2 a 7)

É o suficiente relatar.

VOTO

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O presente recurso administrativo objetiva a reforma de decisão proferida pelo Conselho da Magistratura, que manteve a decisão proferida pelo Juízo Diretor do Fórum Cível da Comarca de Belém que aplicou a pena de repreensão ao servidor,

em decorrência de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado por suposta inobservância de ordem judicial de busca e apreensão de um veículo.

Em suas razões recursais, alega a incidência do instituto da prescrição da pretensão punitiva administrativa, com fundamento no art. 198, inciso III, da Lei Estadual n.º 5.810/94, que dispõe expressamente sobre o
prazo de 180 dias
para prescrição de ações disciplinares no caso de penalidade de
repreensão
.

Argumenta, que a decisão final proferida pelo Juiz Diretor do Fórum, ora autoridade competente, foi publicada em 21 de agosto de 2014, e que, a partir desse momento, a prescrição voltou a correr. O recurso ao Conselho da Magistratura foi julgado somente em junho de 2015, totalizando mais de 180 dias, o que, segundo o recorrente, configuraria a prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem, a teor do art. 198, inciso III, da Lei Estadual n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), o prazo para a prescrição da ação disciplinar é de 180 dias quando se trata de imposição de pena de repreensão. Por seu turno, o § 3º do referido artigo estabelece que a instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, que volta a correr a partir da data da decisão proferida pela autoridade competente. Vejamos:

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, salvo no caso da infração prevista no inciso II do art. 190 desta Lei, em que a prescrição se inicia a partir do retorno do servidor.
(Redação dada pela Lei nº 10.560, de 2024)

§ 2º Às infrações disciplinares capituladas também como crime aplicam-se os prazos de prescrição previstos na lei penal, quando superiores a 5 (cinco) anos.
(Redação dada pela Lei nº 9.982, de 2023)

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Dessa forma, verificando que o PAD foi devidamente instaurado, pode-se concluir que houve a interrupção do curso da prescrição até a publicação da decisão do Juiz Diretor do Fórum Cível, que ocorreu em 21 de agosto de 2014, de maneira que a partir desta data o prazo começou a fruir.

Ora, analisando esses fatos e as datas supra, pode-se concluir que entre a publicação da decisão punitiva, ocorrida em 21 de agosto de 2014, e o julgamento do recurso interposto contra esta decisão perante o Conselho da Magistratura, isso em junho de 2015, transcorreram aproximadamente 290 dias, sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva.

Assim, verifico que por culpa dos mecanismos inerentes a justiça o processo ficou paralisado por prazo muito superior ao permitido em lei, uma vez que o prazo prescricional de 180 dias findou em 17 de fevereiro de 2015 e o recuso só foi julgado pelo Conselho da Magistratura em junho de 2015.

Dessa forma, entendo que houve uma inércia administrativa superior a 100 dias após o término do prazo prescricional, o que deixa claro a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

De outra monta, observo que o caráter pedagógico da pena foi devidamente cumprido. Explico.

A penalidade aplicada ao servidor foi de repreensão, a sanção mais branda prevista no regime disciplinar. O caráter pedagógico da pena de repreensão tem como finalidade advertir o servidor acerca de sua conduta para que, em ocasiões futuras, adote uma postura mais diligente no cumprimento de suas funções. Isso por certo já foi alcançado neste longo tempo de tramitação do procedimento administrativo.

Ora, reitero que com o lapso temporal já transcorrido e o fato de que a pena de repreensão não gera repercussões graves na vida funcional do servidor, é possível afirmar que o objetivo pedagógico da sanção já foi cumprido. A mera instauração do processo administrativo, assim como o conhecimento das consequências de suas ações, já serviu como um alerta ao recorrente.

Ressalto, que a discussão sobre a existência do ato; da falta imputada ao servidor e sobre a correção da aplicação da pena já não subsiste, e isso por conta da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

No mais, a manutenção da punição administrativa após a ocorrência de prescrição por culpa dos mecanismos inerentes a justiça seria contrária aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, uma vez que a própria legislação impõe limites temporais para a pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso Administrativo, acolhendo a preliminar de prescrição arguida pelo recorrente e declarando extinta a punibilidade administrativa em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 198, inciso III, da Lei n.º 5.810/94.

Consequentemente, julgo extinta a possibilidade de aplicação de qualquer penalidade ao servidor pelos fatos apurados no presente processo administrativo e determino o arquivamento dos autos.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024